Tribunal: TJDFT
Processo: 0748406-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748406-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANA CAROLINA NUNES RENAULT MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LEI 5.184/2013. AFASTADA. ADI 7391. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. JUROS MORATÓRIOS. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se há suspensão por prejudicialidade externa caso a sentença coletiva exequenda esteja sendo atacada mediante ação rescisória; (ii) se há inexigibilidade do título executivo judicial fundado na Lei no 5.184/2013; e, (iii) se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, diante da vedação ao anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões quando a parte deixa de indicar as razões em que se funda tal pedido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. 4. Não há suspensão por prejudicialidade externa entre a sentença coletiva exequenda e ação rescisória visando desconstituí-la quando houve o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada. 5. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. 6. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Trata-se de dispositivo presumidamente constitucional, devendo ser observado. 7. No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada determinou que a aplicação da taxa SELIC dar-se-ia incidindo sobre o valor devido já atualizado e acrescido de juros. 7.1. Ocorre que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices. 8. A taxa SELIC deve incidir tão somente sobre o valor principal corrigido pelo IPCA-e até 8/12/2021, e não sobre o montante acumulado até o período anterior, justamente para evitar a ocorrência de anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Incabível a suspensão do processo por prejudicialidade externa quando, embora haja ação rescisória visando desconstituir a sentença coletiva exequenda, houve o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada.” “2. Não há falar em inexigibilidade da obrigação quando a sentença é fundada na Lei no 5.184/2013, uma vez que o STF, no julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da referida Lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864.” “3. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 535, §§ 5o a 8o e 969; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: ADI 7391; acórdão no 1777919 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que sua condenação ao pagamento de reajuste deferido por lei local desconsiderou a ausência de estudos técnicos que apontassem a viabilidade orçamentária para sua implementação. Nesse sentido, suscita o julgamento da ADI 2015002005517-6 perante o Conselho Especial desta Corte de Justiça que concluiu que é ineficaz a lei nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Acrescenta que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de prova; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, argumentando que a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do acórdão impugnado, implica em anatocismo, configurando bis in idem. Defende que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros). Afirma que a controvérsia é objeto da ADI 7435, ainda pendente e julgamento no STF, além de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria por aquela Corte no tema 1.349. Aduz que a aplicação da SELIC sobre o total da dívida (principal corrigido acrescido dos juros) afronta o tema repetitivo 99/STJ e a Súmula 121/STJ. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, §1o, inciso I, da CF, asseverando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d’, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.184/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Invoca que houve violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao aludido vilipêndio aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à aventada transgressão ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (ID 69309215): O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Resolução 303/2013 do CNJ, que dispões sobre a gestão de precatório e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário, estabeleceu de forma clara a forma de aplicação da SELIC. Vejamos: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (...) Quanto ao argumento de ocorrência de anatocismo, observa-se que a SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e que a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025